Tribunal: STF
Processo: RE 522897
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. FGTS. Modificação do prazo prescricional. 3. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade já fixada no ARE 709.212, processo paradigma do tema 608 da sistemática da repercussão geral, julgado em 13.11.2014. 4. Embargos acolhidos apenas quanto à modulação de efeitos.